Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-89.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO DIREITO E TRANSTORNO PSICOLÓGICO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho alegado não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1004832-89.2018.8.26.0564; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

10/03/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência, complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO DIREITO E TRANSTORNO PSICOLÓGICO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho alegado não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".